Tribunal: TJPA
Processo: 0808374-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808374-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA, LUCAS SA SOUZA, OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR, EDUARDO FALCETE, IVANILSON PAULO CORREA RAIOL FILHO

PACIENTE: DIOGO COSTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR PELO PERÍODO DE 90 DIAS, COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV E V, DO CPP, AUTORIZANDO-SE SUA SAÍDA DA RESIDÊNCIA APENAS PARA CONSULTAS, INTERNAÇÕES E URGÊNCIAS MÉDICAS A SEREM DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SALVO SE POR
AL
TENHA QUE PERMANECER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

DIOGO COSTA CARVALHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0807718-66.2020.8.14.0028.

Os impetrantes aduzem que o presente
mandamus
é voltado contra a decisão da autoridade coatora de indeferimento do pedido de reconsideração de prisão domiciliar, em clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Sustentam que o paciente está preso preventivamente desde 28/10/2021, acusado da prática do crime de homicídio. A audiência designada para o dia 10/05/2022 não se realizou e a defesa, nessa oportunidade, requereu que fosse apreciado o pedido de prisão domiciliar, devido ao fato de o paciente estar doente e a
“SEAP não o levar para consultas e exames médicos pré-operatórios e nem autorizar de forma célere que ele receba polivitamínicos, medicamentos e proteína de fácil absorção que ele necessita, razão pela qual a AUTORIDADE COATORA determinou expedição de ofício à SEAP para que informasse a razão do PACIENTE não estar recebendo os devidos cuidados à saúde.”.
Referida audiência estava redesignada para o dia 24/06/2022 para oitiva de testemunhas de acusação.

Ressaltam que
“desde o início do processo foi informado à AUTORIDADE COATORA que, em dezembro de 2020, o PACIENTE realizou cirurgia bariátrica, razão pela qual precisa de: cuidados nutricionais específicos, fazer uso contínuo de polivitamínico (através de suplemento alimentar que contém diversas vitaminas, como vitaminas C, A e complexo B, pois o organismo dele não é mais capaz de absorver devidamente os nutrientes) e ingerir de proteínas de fácil absorção.”
. Ademais, ainda fora diagnosticado com colelitíase (pedra na vesícula), causando dores abdominais, enjoos, sensação de fraqueza e hipoglicemia, necessitando, pois, de cirurgia.

Averbam que
“Em 20 de dezembro de 2021, o PACIENTE foi posto em prisão domiciliar por decisão liminar deste TJEPA para tratamento de saúde (doc. 9 – decisão que concedeu prisão domiciliar) e assim ficou até 14 de fevereiro de 2022, quando agentes da SEAP foram até a residência dele e o prenderam, sob o argumento de descumprimento das regras do monitoramento eletrônico.”.
A liminar fora cassada por este colegiado em acórdão de minha relatoria em fevereiro deste ano.

Declinam que o paciente fora absolvido no procedimento penitenciário disciplinar (PDP) sobre a acusação de suposto descumprimento das regras da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico enquanto em vigor a liminar referida. O policial penal ao prender o paciente, em sua residência, afirmou que o encontrou deitado numa cama e debilitado, por conta de problemas na vesícula, comprovando, assim, a debilidade do estado de saúde do paciente.

Inicialmente, o paciente ficou custodiado na cadeia pública de Parauapebas e, em 15/03/2022, fora transferido para cadeia pública de jovens e adultos em Santa Izabel-PA.

Diante desse cenário, a defesa postulou à autoridade coatora a concessão de prisão domiciliar monitorada ao paciente,
“demonstrando quadro grave e debilitado de saúde em decorrência de hepatite A, colelitíase (pedra na vesícula), necessidade de realização de cirurgia de colecistectomia, bem como a observância de cuidados alimentares específicos ao seu estado e pós-cirurgia bariátrica, conforme prescrito em diversos laudos e exames médicos.”.
Esse pleito restou indeferido em 01/04/2022, mas fora autorizado que o paciente realizasse a cirurgia de que necessitava. Após um mês que retornou à casa penal, apresentou astenia (perda ou diminuição de força física), vertigem e dor abdominal, sendo indicado pelo médico da SEAP a ingestão de complemento vitamínico, proteico e analgésico.

Informam que “
Após solicitação por escrito por parte dos IMPETRANTES à SEAP, verificou-se que os cuidados com a alimentação que o PACIENTE necessita seguir, prescritos pela nutricionista GABRIELA GIRÃO, diante de seu estado pós-bariátrico (várias refeições diárias, com espaço de tempo entre uma e outra de 1 hora e 20 minutos a 3 horas), necessidade de ingerir suplemento alimentar (polivitamínico) e suplemento de proteínas de fácil absorção (doc. 17), não está sendo cumprida pela SEAP conforme informações prestadas por aquela Secretaria (doc. 22 – ofício nº. 597 da SEAP), pois o PACIENTE dispõe de apenas 4 refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche e jantar), com grandes intervalos de tempo entre uma e outra.”.
estando em abril de 2022 com 7 kg a menos do que estava em novembro de 2021.

Assim,
“Devido à grave situação de saúde apresentada pelo PACIENTE e da inviabilização da SEAP levá-lo às consultas e exames médicos que necessita, em oferecer alimentação que precisa e na dificuldade de entregar medicamentos e polivitamínicos que o PACIENTE precisa fazer uso, em 27 de abril de 2022, foi requerida a reconsideração da decisão que indeferiu prisão domiciliar ao PACIENTE (doc. 14). Em 29 de abril de 2022, foi comunicado à AUTORIDADE COATORA que o PACIENTE não fora levado pela SEAP à consulta médica agendada junto ao cirurgião que fará sua cirurgia, dr. ALLAN HEBERTH FELIZ FONSECA (doc. 26), oportunidade em que foi ratificado o Pedido de Reconsideração da Decisão que Indeferiu a prisão Domiciliar (doc. 42 – ratificação 1 – de 29.04.2022). No dia 04 de maio de 2022, foi comunicado à AUTORIDADE COATORA que há 21 (vinte e um) dias os IMPETRANTES pediam à Secretaria de Administração Penitenciária do Pará autorização para entregar na Cadeia Pública de Jovens e Adultos polivitamínicos e whey que o PACIENTE necessita fazer uso oral, diário e contínuo, sem resposta e que, em 03 de maio de 2022, foi requerido à Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP – DAB - autorização para entrega na CPJA do medicamento Metilcobalamina 1 mg, que o PACIENTE necessita fazer uso, conforme prescrição médica, sem que até aquele momento houvesse qualquer resposta, evidenciando a urgência e sendo ratificado o pedido de Reconsideração da Decisão que Indeferiu a prisão Domiciliar (doc. 45 – ratificação 2 – de 04.05.2022).
”

Diante da inércia em se apreciar esse pedido de reconsideração de indeferimento da prisão domiciliar, fora impetrado HC de nº 0808057-41.2022.814.0000, nesta Corte, exclusivamente para que a autoridade coatora apreciasse esse pleito, o que restou acolhido por esta relatora liminarmente.

Em seguida, o juízo coator indeferiu o pedido de reconsideração, ao que, na visão da defesa, representa que reduziu
”as patologias apresentadas pelo PACIENTE, mesmo restando evidente a doença que é acometido, necessidade de cirurgia, mal estares constantes que ele passa, que a SEAP não leva o PACIENTE às consultas e exames médicos que ele precisa, também não lhe fornece alimentação indispensável e demora para autorizar que os IMPETRANTES entreguem à casa penal em que o PACIENTE se encontra medicamentos, polivitamínicos e proteínas que ele precisa fazer uso contínuo e diário.”.

Realçam que o fulcro do presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar monitorada ao paciente para que realize exames e consultas médicas e seja submetido à cirurgia de colecistectomia, destacando que a SEAP sequer levou o paciente à realização do exame pré-operatório de eletrocardiograma, sendo que o remédio metilcobalamina só fora autorizado a ser entregue ao paciente pela SEAP em 31/05/2022.

Ponderam que
“resta INCONTROVERSO que o PACIENTE NÃO descumpriu qualquer regra de monitoramento eletrônico e não cometeu nenhuma falta grave no período em que esteve em prisão domiciliar (de 20 de dezembro de 2021 a 14 de fevereiro de 2022).”.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja concedida prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, III, IV e IX, do CPP pelo prazo de 90 dias, com base no art. 318, II, do CPP. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo pelo prazo de 180 dias.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0815011-40.2021.8.14.0000 (ID nº 9901897).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações a serem prestadas pela

autoridade coatora e pela SEAP
(fls. 966-970 ID nº 9917649
), as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 978-981 (ID nº 9979572) e fls. 1.045-1.053 (ID nº 9994378).

Deferi a liminar
requerida (fls. 1.152-1.157 ID nº 10012750).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 1.208-1.204 ID nº 10156483).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do paciente e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que é o caso em epígrafe.

Compulsando os autos, constato que a defesa
postulou, em 15/03/2022, à autoridade coatora a concessão de prisão domiciliar monitorada ao paciente,
“demonstrando quadro grave e debilitado de saúde em decorrência de hepatite A, colelitíase (pedra na vesícula), necessidade de realização de cirurgia de colecistectomia, bem como a observância de cuidados alimentares específicos ao seu estado e pós-cirurgia bariátrica, conforme prescrito em diversos laudos e exames médicos.”
(fls. 144-164 ID nº 9894671).

O juízo
a quo
indeferiu esse pleito em 01/04/2022, contudo autorizou a saída temporária do paciente para realização de procedimentos cirúrgicos necessários e, nas palavras da autoridade coatora,
“internação para recuperação do pós-operatório, se necessária, sem prejuízo de nova apreciação do pedido de prisão domiciliar, acaso seja alterado o estado de saúde ou juntado novos documentos médicos”,
cuja marcação ficou, por expressa determinação judicial, a cargo da família do paciente (fls. 187-189 ID nº 9894673).

Em seguida, em 27/04/2022, sobreveio pedido de reconsideração desse indeferimento de concessão de prisão domiciliar monitorada (fls. 190-212 ID nº 9894674), o qual restou indeferido (fls. 216-218 ID nº 9894675). Porém, nessa mesma decisão, ressaltou a autoridade coatora que:

“Em relação a entrega de medicamentos, suplementação alimentar e vitaminas pela Defesa ao custodiado, AUTORIZO o fornecimento de todo e qualquer medicamento, suplementação alimentar e vitamina pela Defesa ao custodiado, desde que devidamente prescrito por profissional da saúde competente, o qual(is) deve(m) ser administrado(s) pela SEAP/PA, conforme estabelecido em receita médica. No caso de recusa de recebimento pela SEAP/PA deve a defesa comunicar este Juízo para imediata adoção de providências cabíveis para efetivo cumprimento desta ordem judicial.

REITERO a ordem judicial de encaminhar o ora requerente a
consultas médicas e eventual cirurgia

(cuja responsabilidade pelo agendamento e comunicação continua sendo da família)
, determinando à SEAP/PA a adoção dos meios e recursos necessários para tal cumprimento, sempre lembrando ser do Estado o dever de custódia e respeito aos direitos fundamentais, inclusive de presos; sob pena de apuração de crime de responsabilidade pelo agente omisso.

Oficie-se a SEAP/PA para que cumpra integralmente a presente decisão, bem

como a decisão de id n° 56293587, sob pena de crime de desobediência e apuração de responsabilidade administrativa.”

(grifos meus)

Constata-se que, embora indeferidos os pedidos de prisão domiciliar monitorada e sua reconsideração, fora autorizado que a família do paciente, que possui plano de saúde Unimed Belém, providenciasse e agendasse consultas e a cirurgia de que o paciente necessita consoante documentos de ID nº 9897775 pág. 1.

Contudo, dos documentos coligidos aos autos, a SEAP deixou de levar o paciente [1] à consulta com o cirurgião, Dr. Allan Herberth Feliz Fonseca, no hospital Porto Dias, no 27/04/2022 (fl. 334 ID nº 9897788), mesmo a defesa tendo requerido à SEAP (fls. 323-325 ID nº 9897787), e [2] ao exame de eletrocardiograma marcado para o dia 06/05/2022 no laboratório Amaral Costa (fl. 379 ID nº 9897804), tendo, nesse último caso, a SEAP informado à defesa que indeferiu essa saída, pois não haveria necessidade do exame e que providenciaria agendamento do exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS), embora o juízo coator tivesse deixado a cargo da família tal incumbência, sobretudo porque o paciente é detentor de plano de saúde. Assim, o paciente perdeu esses exames pré-operatórios.

Ademais, insta consignar que, durante o período em que o paciente esteve em prisão domiciliar monitorada por força de liminar deferida nos autos do
habeas corpus
nº
0815011-40.2021.8.14.0000
em 21/12/2021, em plantão no recesso forense, até ser preso em sua residência em Parauapebas/PA, em 14/02/2022, não descumpriu as regras do monitoramento eletrônico como asseverado pela SEAP, o que motivou a cassação dessa liminar por este colegiado no julgamento definitivo de mérito do remédio heroico. Tanto prova que fora absolvido do procedimento disciplinar penitenciário a que respondeu por essa acusação/falta grave – descumprimento de condições do regime aberto/quebra das regras do monitoramento eletrônico – (fl. 956 ID nº 9897896 pág. 12).

Nessa senda, ao ser preso em sua residência em 14/02/2022, por suposto descumprimento das regras do monitoramento eletrônico, o policial penal que o prendeu asseverou que o paciente estava deitado em uma cama e debilitado por problemas na vesícula, fazendo uso do monitoramento eletrônico, que estava conectado à energia (fl. 105 ID nº 9894667).

Diante desse particular quadro fático-processual, não vislumbro outro caminho que não seja a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP para salvaguardar a integridade física do paciente, em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Logo, revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que ficou clara a impossibilidade de o estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária.

Com a mesma
ratio
, destaco jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional.

Precedentes.

3. No caso dos autos, embora recluso no regime fechado, verifica-se que o paciente hoje possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e encontra-se em estado de fragilidade orgânica, bem como é portador de diversos problemas graves e crônicos de saúde, devidamente comprovado nos autos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias (portador da Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Transtorno Depressivo Maior com risco de suicídio (CID 10 F32.2), Hipertensão Arterial sistêmica (CID 10 I 10), Angina Pectoris (CID 10 I20.9), Hipertropia Ventricular Esquerda (CID (10 I42.2), taquiarritmias (CID 10 L49.4) e Lombociatalgia (CID 10 M54.9), além de reumatismo, em razão da avançada idade). Assim, embora o estabelecimento prisional seja dotado de estrutura para atendimentos emergenciais, as enfermidades relatadas necessitam de cuidados específicos e continuados. Ademais, restou comprovado nos autos que nem sempre a casa prisional possui meios para efetivar a condução do reeducando a clínica ou hospital especializado, nem o Juízo tem condições de apreciar os pedidos de assistência médica no prazo devido.

4. A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento penal ao qual o paciente encontra-se recolhido, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento.

(HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e
concedo a ordem, ratificando a liminar deferida
no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pela prisão domiciliar pelo período de 90 dias,
com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP,
a ser cumprida no endereço declinado na inicial, a saber, Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1500, edifício Torre Umari, apto 1602, Belém-PA,
autorizando sua saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas a serem devidamente comprovadas nos autos, salvo se por
al
tenha que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/07/2022